Tribunal: TJSP
Processo: 2175294-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Citação por edital – Entretanto, não esgotados todos os meios possíveis de localização do réu – Ausentes os requisitos do artigo 256 do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175294-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MONEY
PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA
DE PEQUENO PORTE LTDA, é agravado JEFFERSON FEITOSA FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175294-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2175294-37.2020.8.26.0000
Agravante: Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempresário e EPP
Ltda
Agravado: Jefferson Feitosa Ferraz
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34626)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

BUSCA
E
APREENSÃO
Citação por edital
Entretanto,
não esgotados todos os meios possíveis de
localização do réu Ausentes os requisitos do
artigo 256 do Código de Processo Civil

Decisão mantida.

Recurso não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/10) de instrumento (fls.
11/98) interposto por MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO
MICROEMPRESÁRIO E EPP LTDA contra r. decisão de fls. 95, proferida pela
MM. Juíza da 10a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, Dra. Andrea
de Abreu e Braga, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em
face de JEFFERSON FEITOSA FERRAZ, indeferiu o pedido de citação por
edital do agravado, bem como de consolidação do bem já apreendido em
mãos de terceiro.
Sustenta a agravante a possibilidade de citação por
edital do agravado. Discorre sobre o contrato firmado entre as partes,
inadimplido pelo agravado. Diz que vem tentando localizá-lo, assim como o
outro bem que busca apreender, sem sucesso. Destaca estar o agravado em
local incerto e não sabido. Alega que apurou que o agravado trabalha em
garimpo de ouro, sem saber ao certo em que localidade ele se encontra.
Entende preenchidos os requisitos do artigo 256 do Código de Processo Civil.
Transcreve precedentes. Postula a concessão de efeitos ativo e suspensivo e,
ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175294-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Negados os efeitos ativo e suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois o agravado não foi
citado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do prescrito pelos artigos 238 e 239,
“caput”, ambos do Código de Processo Civil: “citação é o ato pelo qual são
convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação
processual” e, “para a validade do processo, é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial
ou de improcedência liminar do pedido”.
Diante da importância do ato, meio de exercício do
direito de defesa, a citação por edital é, realmente, utilizada de modo
excepcional, apenas tendo cabimento nos casos em que foram esgotados
todos os meios de localização do réu.
E se tratando-se de modalidade ficta de citação,
indispensável, de fato, a interpretação estrita do disposto no artigo 256, do
Código de Processo Civil, que diz: “Far-se-á a citação por edital: I - quando
desconhecido ou incerto o réu; II quando ignorado, incerto ou inacessível o
lugar em que se encontrar o citando; e III nos casos expressos em lei”.
E o Código de Processo Civil de 2015, inovando em
relação ao Código de 1973, trouxe o §3o ao artigo 256, que corresponde ao
antigo artigo 231, de seguinte teor: “O réu será considerado em local ignorado
ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante
requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de
órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
Conforme consta dos autos, foram efetuadas
diligências necessárias para localização do requerido, sem êxito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175294-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na petição inicial de fls. 14/23, consta como
endereço do agravado “Rua Getúlio Vargas, no 7853, Centro, Peixoto de
Azevedo/MT, CEP: 78530-000” (fls. 14).
Porém, simples leitura da cédula de crédito bancário
de fls. 44/53, firmada em 31.01.18, já deixa claro que esse endereço está
incompleto, eis que desse documento consta como no 78530000, que é o
mesmo do CEP do logradouro, razão pela qual a agravante não se certificou
de conferir corretamente os dados cadastrais do agravado que foram
preenchidos no contrato.
Ademais, os documentos de fls. 54/56, que
correspondem às notas fiscais de aquisição das duas escavadeiras objeto dos
autos, emitidas em novembro de 2016 e fevereiro de 2018, apontam endereço
diverso, qual seja: Rua Geraldo Veloso, 181, Independência, Ourilândia do
Norte/PA, CEP: 68390-000.
Foi tentada a notificação extrajudicial no endereço
do Mato Grosso, indicando o no 85 da Rua Getúlio Vargas (fls. 58/60), no qual
o agravado também não foi encontrado, sendo posteriormente protestado o
título e deferida a medida liminar (fls. 61/62).
Determinada
a
citação
do
agravado
e
o
cumprimento do mandado de busca e apreensão por carta precatória no
endereço da Rua Getúlio Vargas, no 7853, a agravante comunicou ao MM.
Juízo que a distribuiu em outro endereço, na Comarca de Ourilândia do
Norte/PA, no qual se localizou uma das escavadeiras, devidamente
apreendida, embora em mãos de terceiros (fls. 76/93).
Conforme consta da certidão do oficial de justiça, de
30.04.20, uma das escavadeiras foi apreendida, mas o agravado não foi
localizado, alegando-se que “requerido atualmente em lugar incerto e não
sabido. Certifico que fui informado pelo mecânico responsável pela máquina
apreendida no respectivo processo, que o requerido trabalha e residi (sic) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175294-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
outra cidade do estado do Pará, mas que não sabe informar o endereço
precisamente” (fls. 89).
A agravante ainda acrescentou que obteve a
informação de que o agravado “atua em Garimpos de Ouro, localidade que só
possui acesso por vias aéreas e por meio de voos particulares, pois,
compreendem regiões de mata fechada, em consequência não são atendidas
pelos Correios, além disso tais 'garimpos' em sua maioria abrigam operações
ilegais, razão pela qual o Requerido foi considerado pelo Meirinho como
em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO razão pela deve ser determinada sua
CITAÇÃO POR MEIO DE EDITAL (fls. 77).
O pedido da agravante foi indeferido pela r. decisão
ora agravada, tendo a magistrada consignado que “A própria autora reconhece
que o réu não teve conhecimento da demanda, já que está em local
inacessível, não se podendo conceber, assim, que tenha fluído o prazo para
purgação da mora. Ademais, a citação só é possível após o cumprimento da
apreensão de todos os objetos da demanda, o que não ocorreu no presente
caso”.
Assim, a única providência concreta para localizar o
agravado foi através da carta precatória cumprida na Comarca de Comarca de
Ourilândia do Norte/PA, ainda assim apenas se encontrando um dos bens, não
o próprio devedor.
Sequer se tentou diligenciar no endereço do Mato
Grosso, com indicação da numeração correta, tampouco se buscaram outros
endereços pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, ou mesmo junto a
concessionárias de serviços públicos, como menciona o dispositivo legal acima
mencionado.
A citação por edital, medida excepcional que é,
demanda o exaurimento prévio de todos os meios para a localização do réu,
sob pena de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175294-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, por agora, de rigor o esgotamento de todas
essas providências, a fim de evitar alegação futura de nulidade, que acarretará
prejuízos maiores à própria agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator